Tribunal: TJES
Processo: 5001648-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. TEMA 931 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO AINDA EM CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que indeferiu pedido de isenção da pena de multa sob alegação de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se a hipossuficiência do agravante justifica a isenção da pena de multa durante o cumprimento da pena privativa de liberdade; e (ii) analisar a aplicabilidade do Tema 931 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 931, estabelece que a hipossuficiência do condenado pode justificar a extinção da punibilidade da pena de multa, desde que ele já tenha cumprido integralmente a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos.

4- No caso concreto, o agravante ainda se encontra em cumprimento da pena privativa de liberdade, restando inviável a extinção da multa penal neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A hipossuficiência do condenado não justifica a extinção da pena de multa enquanto ele ainda estiver em cumprimento da pena privativa de liberdade.

2- O Tema 931 do STJ aplica-se apenas aos casos em que a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos já tenha sido integralmente cumprida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 51; LEP, art. 164; Lei nº 6.830/80; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.519.777/SP (Tema 931), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 09.11.2016, DJe 25.11.2016; STJ, AREsp 2.601.281/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 31.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001648-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO BRIDI CHIABAI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. TEMA 931 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO AINDA EM CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que indeferiu pedido de isenção da pena de multa sob alegação de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se a hipossuficiência do agravante justifica a isenção da pena de multa durante o cumprimento da pena privativa de liberdade; e (ii) analisar a aplicabilidade do Tema 931 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 931, estabelece que a hipossuficiência do condenado pode justificar a extinção da punibilidade da pena de multa, desde que ele já tenha cumprido integralmente a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos.

4- No caso concreto, o agravante ainda se encontra em cumprimento da pena privativa de liberdade, restando inviável a extinção da multa penal neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A hipossuficiência do condenado não justifica a extinção da pena de multa enquanto ele ainda estiver em cumprimento da pena privativa de liberdade.

2- O Tema 931 do STJ aplica-se apenas aos casos em que a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos já tenha sido integralmente cumprida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 51; LEP, art. 164; Lei nº 6.830/80; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.519.777/SP (Tema 931), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 09.11.2016, DJe 25.11.2016; STJ, AREsp 2.601.281/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 31.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por
THIAGO BRIDI CHIABAI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos do processo de execução nº 2000001-02.2022.8.08.0027, indeferiu o pedido de isenção da pena de multa.

Nas razões recursais, a defesa alega que o reeducando é hipossuficiente, fazendo jus à isenção da pena de multa, invocando a tese 931 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça opinando para que seja negado provimento ao recurso (id. 12156989).

Eis o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
THIAGO BRIDI CHIABAI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos do processo de execução nº 2000001-02.2022.8.08.0027, indeferiu o pedido de isenção da pena de multa.

Nas razões recursais, a defesa alega que o reeducando é hipossuficiente, fazendo jus à isenção da pena de multa, invocando a tese 931 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça opinando para que seja negado provimento ao recurso (id. 12156989).

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

O magistrado indeferiu o pleito da defesa de forma correta e fundamentada, vejamos:

Em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça mencionado pelo Ilustre Advogado, verifica-se da própria ementa transcrita na petição que é aplicável aos casos em que o apenado cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e não possui condições de quitar a multa criminal, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que o apenado se encontra em cumprimento de pena, de modo que, embora alegue não possuir condições de efetuar o pagamento no momento, tal situação poderá se alterar no decorrer da execução. Ademais, a Lei nº 6830/80 possui rito próprio e, somente após se exaurir as possibilidades de pagamento do débito, o curso da execução deverá ser suspenso. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado.

Extrai-se do processo de execução que o reeducando cumpre pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão em razão de condenações impostas nos autos nº
0000025-98.2021.8.08.0027 e nº 0000373-05.2018.8.08.0001, tendo cumprido 42% da pena imposta e recentemente progredido para o regime semiaberto.

Vale lembrar que o STJ no julgamento do Tema 931 dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica:
“O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária”.

Assim, para que se cogite a extinção da punibilidade sem o pagamento da multa devida pelo reeducando, deve ocorrer o prévio cumprimento da pena privativa de liberdade ou da reprimenda restritiva de direitos imposta em substituição à corporal, o que não se verifica no caso em análise.

Inclusive, é possível extrair do SEEU que o término de cumprimento da pena corpórea está previsto apenas para 29 de agosto de 2032.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA PENA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O RECORRENTE AINDA ESTÁ EM CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual se discute a extinção da punibilidade da pena de multa em razão da hipossuficiência do condenado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a hipossuficiência do condenado pode justificar a extinção da punibilidade da pena de multa.

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de revisão da capacidade econômica do agravante, considerando a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ, revisitada no julgamento do Tema Repetitivo n. 931, estabelece que o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade, não obsta a extinção da punibilidade, salvo decisão motivada do juiz competente que indique a possibilidade de pagamento.

5. No caso concreto, o agravante ainda está em cumprimento da pena privativa de liberdade, o que impede a extinção da punibilidade da multa, independentemente do pagamento.

6. A análise da capacidade econômica do agravante para justificar a hipossuficiência demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incabível em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.601.281/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/12/2024.)

Assim, inviável, neste momento, a extinção da punibilidade da pena de multa sem o devido pagamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.